Tribunal: TJDFT
Processo: 0784347-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. AMEAÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHO INDIRETO. PROVA IDÔNEA. LIBERDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROMETIDA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. LAPSO TEMPORAL. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. BIS IN IDEM. TEMA 1.215 DO STJ. DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REAJUSTADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame
1. Apelações do MPDFT e da defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça, por 7 vezes, e de estupro, por 3 vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. Há 5 questões em discussão: (i) em preliminar, definir se a ausência de perícia no celular apreendido configura nulidade processual e estabelecer se o reconhecimento da majorante do art. 226, II, do Código Penal, por meio de emendatio libelli, sem prévia intimação da defesa, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa; (ii) a existência de lastro probatório para sustentar a condenação; (iii) a comprovação da unidade de desígnios para o reconhecimento da continuidade delitiva, e não do concurso material; (iv) se é possível a incidência simultânea da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, ambos do CP; (v) a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
III – Razões de decidir
3. A ausência de perícia em celular apreendido não configura nulidade processual, salvo se demonstrados indícios concretos de manipulação ou adulteração das provas extraídas do dispositivo. A alegação de nulidade não suscitada em primeiro grau caracteriza inovação recursal e não pode ser analisada em segundo grau, sob pena de supressão de instância. Preliminar rejeitada.
4. O reconhecimento de majorante por emendatio libelli dispensa a prévia intimação da defesa, pois o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída. Preliminar rejeitada.
5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
6. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples intimidação da vítima, sendo desnecessária a comprovação de efetivo comprometimento de sua liberdade.
7. A ausência de testemunhas diretas não impede a condenação em casos de violência doméstica, considerando a prática clandestina e no ambiente privado.
8. A insuficiência de provas concretas quando a algumas das condutas ilícitas impede a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
9. O laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a violência sexual, aliado ao relato coerente da vítima, constitui prova suficiente para embasar a condenação.
10. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a comprovação de requisitos objetivos e subjetivos, com a demonstração da unidade de desígnios entre os delitos, não se aplicando quando os crimes resultam de condutas autônomas, praticadas em contexto de reiteração delitiva.
11. Tratando-se de pena de detenção, não há previsão legal para início do cumprimento no regime fechado.
IV – Dispositivo
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, II, f, 71, 147, 213 e 226, II; CPP, artigos 383, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1856001, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1797798, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06.12.2023; STJ, HC 704.196/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 757.369/MS, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6aTurma, j. 28.11.2022; STJ, HC n. 658.134/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, 5a Turma, j. 17.08.2021.